Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710536-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO BRASIL ADENTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Instituto Brasil Adentro contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: a) “apresentou pedido liminar visando a reforma da decisão que denegou o pedido de tutela para entender pela suspensão dos efeitos da sanção administrativa, ou caso não entendesse pela suspensão, que fosse determinado o pagamento dos valores decorrentes da parceria do agravante com o DER e à CODHAB”; b) “foram juntados aos autos os contratos e demais documentações pertinentes à parceria firmada em momento anterior à aplicação da referida sanção”; c) “foi demonstrada a abusividade da penalidade, uma vez que a suspensão temporária não impede o pagamento dos serviços executados”; d) “é possível perceber a existência de um pedido alternativo, uma vez que, caso não fosse possível a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão temporária da OSC de participação nos processos licitatórios, que fosse determinado o pagamento dos valores decorrentes da parceria do embargante com o DER e a CODHAB”; e) “as parcerias foram firmadas antes da decisão que ensejou na aplicação da punição administrativa e os serviços foram amplamente executados pelo embargante que necessita das verbas para a sua manutenção, visto que se trata de uma organização sem fins lucrativos”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja suprida a omissão acima elencada, referente à viabilidade de pagamento dos serviços prestados pelo ora embargante. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (omissão) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a questão relativa ao recebimento dos valores acerca dos alegados serviços prestados teria sido devidamente analisada na decisão revista: (...) A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo administrativo, constata-se que: a) teria sido instaurado procedimento de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar irregularidades, identificar os responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário do Distrito Federal relacionado ao Termo de Fomento no 03/2018, formalizado entre a então Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e a Organização da Sociedade Civil Instituto Brasil Adentro, “informado nos autos do processo no 00417-00005921/2017-13, processo no 00400-00047132/2022-33 e demais processos e atos conexos” (id 56985839); b) após o estabelecimento do contraditório e análise do acervo probatório, o relatório de conclusão do TCE no 00400-00064381/2023-74 quantificou os danos ao erário distrital em R$ 582.833,91, cuja responsabilidade teria sido atribuída à OSC Instituto Brasil Adentro em razão das irregularidades identificadas em procedimento administrativo regular, oportunidade em que o processo teria sido encaminhado à apreciação da Diretoria de Tomada de Contas Especial - DITCE (id 56986709). Importante assinalar que teria sido mantida a aplicação da sanção de suspensão à OSC pelo período de doze meses, dadas as irregularidades “identificadas e apresentadas por meio do Relatório no 21/2023 SEJUS/GT- PORT. 101/21, confeccionado pelo Grupo de Trabalho para Instrução e Análise de Medidas Administrativas Anteriores à TCE, Portaria n° 101 de 04/02/2021 (DOC SEI. 126384880)”. Nessa quadra não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente em relação aos alegados serviços prestados e eventuais valores a receber. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa suspensão dos efeitos do ato administrativo que teria determinado a suspensão temporária da OSC de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital, pelo prazo de doze meses, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que a decisão proferida pela Comissão em processo administrativo (Tomada de Contas Especial) constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. (...). (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, notadamente em relação ao alegado direito de receber valores por serviços prestados, circunstância que deverá ser aferida na fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório. No ponto, as documentações colacionadas não se mostram, por ora, suficientes a permitir o imediato deferimento do pedido de pagamento por serviços eventualmente prestados pelo agravante, dada a necessidade de manifestação da parte contrária, especialmente em relação aos valores a receber, à execução do contrato (parcial ou integral) e à eventual prestação de contas. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator